Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-56.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA SALÁRIO. TEMA 1085 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pleiteia a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por alegados danos morais, bem como indenização por indenização por danos materiais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Além disso, pleiteia a suspensão de descontos mensais em sua conta corrente.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente solicitou a conversão de sua conta corrente para conta salário, a fim de não incidir descontos mensais relativos a empréstimos bancários. Não obstante, o recorrido teria efetuado descontos em conta salário.
4. O Juízo de origem asseverou que “(...)não há nos autos informação de que o autor pleiteou o cancelamento dos descontos junto ao banco réu, pois não consta tal narrativa na inicial e na ligação de ID 204653241 o consumidor solicita os extratos dos empréstimos celebrados com o réu, mas não há menção à revogação de autorização para descontos em conta bancária”.
5. Nas razões recursais, o recorrente defende que a sentença não merece ser mantida, pois o código de defesa do consumidor prevê a presunção absoluta da vulnerabilidade do consumidor, com o entendimento que o consumidor é sempre vulnerável. Aduz que litigou sem a assistência de defesa técnica no primeiro grau de jurisdição e, com isso, caberia ao juízo determinar ao recorrido que apresentasse documentação relevante para a solução da causa. Nesse ínterim, argumenta que a inversão do ônus da prova seria a medida mais adequada ao caso. Com isso, pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, requer a anulação do julgado, com o propósito de oportunizar suas alegações com base nas ligações realizadas ao recorrido, assim como pleiteia a realização de audiência de instrução e julgamento.
6. Contrarrazões ao ID 63583880.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida ao exame desta e. Turma Recursal versa a respeito de eventual regularidade dos descontos incidentes sobre a conta salário titularizada pelo recorrente.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados, defiro o benefício ao recorrente.
9. Da preliminar. Nulidade da sentença. O recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não lhe teria sido considerado que estaria a litigar sem defesa técnica. Sem razão. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 prevê que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental já acostada aos autos é suficiente para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” (Acórdão n. 1812604, Primeira Turma Recursal).
12. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No caso em exame, o documento de ID 63582989 apresentado pelo próprio recorrente evidencia que concedeu autorização expressa para descontos relativos a empréstimos em sua conta corrente ou conta salário. Por outro lado, não há prova de solicitação de cancelamento dos descontos, tal como autoriza a citada resolução. Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo recorrido.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 da Lei. 9.099/95.
Art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n° 1.085/STJ